Tribunal: TJMT
Processo: 1008392-97.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008392-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LOURDES FERREIRA MARTINS - CPF: 628.157.259-91 (APELANTE), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE MERA TRANSFERÊNCIA DE BENS. INSCRIÇÕES ESTADUAIS DISTINTAS. CIRCULAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CDA HÍGIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança de ICMS incidente sobre transporte interestadual de maquinário agrícola, mantendo hígida a CDA relativa ao crédito tributário. A recorrente sustentou ilegitimidade passiva, nulidade da CDA por incorreta indicação do sujeito passivo e inexistência de fato gerador do imposto, ao argumento de que houve mero deslocamento físico de bens do ativo imobilizado entre propriedades rurais vinculadas ao mesmo núcleo familiar, sem circulação jurídica mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal e se a CDA apresenta regularidade formal; e (ii) estabelecer se o transporte interestadual de máquinas e implementos agrícolas usados configurou fato gerador do ICMS ou mero deslocamento físico de bens sem circulação jurídica mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo à executada demonstrar de forma inequívoca a inexistência de vínculo jurídico com a obrigação tributária.

4. A titularidade da inscrição estadual utilizada na emissão da nota fiscal e a identificação da recorrente como remetente no termo de apreensão constituem elementos suficientes para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

5. A incidência do ICMS pressupõe circulação jurídica da mercadoria, consistente na transferência de titularidade entre sujeitos distintos, não incidindo o tributo em mero deslocamento físico de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

6. A aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese firmada na ADC 49/STF exige demonstração de que a operação ocorreu entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, sem transferência jurídica dos bens.

7. A existência de inscrições estaduais distintas entre remetente e destinatário evidencia operação entre titulares diversos, circunstância que afasta a caracterização de mera transferência interna e legitima a incidência do ICMS, ainda que os bens integrem ativo imobilizado utilizado em atividade rural.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 99, §§2º, 3º e 7º; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STF, RE 1486923/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1.7.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 7.3.2019; TJMT, Apelação n. 1034436-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.2.2026; TJMT, Apelação n. 1002177-40.2025.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 20.5.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou improcedente a pretensão inicial, mantendo hígida a CDA n. 20231550, relativa à cobrança de ICMS decorrente de transporte interestadual de maquinário agrícola. (Id 367751441).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença manteve indevidamente a cobrança tributária em face de parte ilegítima, ao fundamento de que a sujeição passiva não poderia decorrer exclusivamente da titularidade formal da inscrição estadual.

Afirma que os próprios documentos administrativos registram a operação como praticada pela executada e “outros”, sem demonstração concreta de sua participação em eventual circulação mercantil onerosa.

Defende a nulidade da CDA por incorreta indicação do sujeito passivo, sustentando que, se a autuação se fundamenta em suposto contrato particular de compra e venda, o contribuinte do imposto deveria corresponder ao efetivo participante da operação mercantil. Sustenta que a Súmula 392 do STJ não convalida CDA lavrada em face de sujeito passivo incorreto.

Afirma inexistência de fato gerador do ICMS, ao argumento de que houve mero deslocamento físico de máquinas e implementos agrícolas usados, sem circulação jurídica de mercadorias, ato de mercancia ou transferência econômica típica de operação comercial. Defende a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese firmada pelo STF na ADC 49.

Sustenta que os bens transportados constituem ativo imobilizado empregado na atividade agropecuária, inexistindo demonstração de exploração comercial de máquinas agrícolas ou habitualidade na alienação desses bens.

Alega que a incidência do ICMS pressupõe circulação jurídica mercantil e não pode alcançar mera alienação patrimonial eventual de bens de capital usados.

Defende, subsidiariamente, interpretação finalística da Súmula 166 do STJ e da ADC 49/STF, sustentando que a inscrição estadual de origem congregaria núcleo familiar ou associativo, razão pela qual a análise puramente formal da titularidade cadastral desconsideraria a realidade econômica da exploração rural conjunta.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da gratuidade de justiça e o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar procedentes os embargos à execução fiscal, declarar a nulidade da CDA n. 20231550 e extinguir a execução fiscal correlata. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou da nulidade do título executivo por incorreta indicação do sujeito passivo. Requer, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (Id 367751447).

Em contrarrazões, o apelado sustenta que a apelante se limitou a reproduzir argumentos já enfrentados pelo juízo de origem, sem apresentar elementos capazes de afastar a conclusão adotada na sentença.

Defende a regularidade da CDA, a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução e a configuração do fato gerador do ICMS, ao fundamento de que a operação ocorreu entre titulares distintos, sendo inaplicáveis a Súmula 166 do STJ e a tese firmada na ADC 49/STF. Ao final, requer o não provimento do recurso. (Id 367751449).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da execução fiscal e a higidez da CDA n. 20231550; e (ii) se o transporte interestadual de máquinas e implementos agrícolas usados configurou fato gerador do ICMS ou mero deslocamento físico de bens sem circulação jurídica mercantil.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelada ajuizou a Execução Fiscal n. 1002077-53.2023.8.11.0041, visando à satisfação do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20231550, no valor de R$ 168.457,81, decorrente de cobrança de ICMS incidente sobre transporte interestadual de maquinário agrícola.

A executada opôs os presentes embargos à execução fiscal, sustentando a desnecessidade de garantia do juízo, a nulidade da CDA, a ilegitimidade passiva e a inexistência de fato gerador do ICMS, ao argumento de que a operação consistiria em mera transferência de máquinas e equipamentos agrícolas entre propriedades rurais vinculadas ao mesmo núcleo familiar, sem circulação jurídica mercantil. Para tanto, juntou, dentre outros documentos, cópia do Termo de Apreensão e Depósito n. 1155247-7, do Termo de Notificação Fiscal/Trânsito e da NF-e n. 835065, cuja natureza da operação constava como “transferência”. (Id 367751419, Id 367751420 e Id 367751418).

Após o ajuizamento dos embargos à execução, o juízo de origem consignou inicialmente a inadmissibilidade da ação sem prévia garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80, oportunizando à embargante prazo para regularização. (Id 367751427).

Em seguida, após oposição de embargos de declaração nos quais a executada alegou omissão quanto ao pedido de dispensa da garantia e sustentou hipossuficiência econômica, o magistrado reconheceu a omissão apontada e, em caráter excepcional, deferiu a dispensa da garantia do juízo, admitindo o regular processamento dos embargos à execução e atribuindo-lhes efeito suspensivo. (Id 367751428 e Id 367751432).

Em sua impugnação, a Fazenda Pública defendeu a necessidade de garantia do juízo, a regularidade formal da CDA e a legitimidade da cobrança tributária, sustentando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a ausência de prova apta a afastar a certeza e liquidez do título executivo e a inaplicabilidade da ADC 49/STF ao caso concreto, diante da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal. (Id 367751433).

Sobreveio sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo hígida a CDA n. 20231550, ao fundamento de que a operação ocorreu entre titulares distintos de inscrições estaduais diversas, circunstância que afastaria a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese firmada pelo STF na ADC 49. (Id 367751441).

Posteriormente, após oposição de embargos de declaração, o juízo reconheceu parcialmente a existência de omissão quanto ao enfrentamento da tese relativa à natureza dos bens transportados como ativo imobilizado, integrando a fundamentação da sentença para consignar que, ainda que os bens fossem originalmente integrantes do ativo imobilizado, tal circunstância não afastaria a incidência do ICMS diante da circulação jurídica onerosa identificada no caso concreto, mantendo, contudo, inalterado o resultado do julgamento. (Id 367751446).

Contra essa sentença recorre a parte apelante alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e nulidade da CDA por incorreta indicação do sujeito passivo, sustentando que a sujeição passiva não poderia decorrer exclusivamente da titularidade formal da inscrição estadual. No mérito, afirma inexistência de fato gerador do ICMS, ao argumento de que não houve circulação jurídica mercantil, mas mero deslocamento físico de bens do ativo imobilizado, sem habitualidade ou finalidade mercantil, defendendo a aplicação da Súmula 166 do STJ, da ADC 49/STF e de precedentes relativos à não incidência do imposto sobre movimentação de bens de capital utilizados na atividade produtiva. (Id 367751447).

Da gratuidade de justiça

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita,

ao argumento de que juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, requerendo a ratificação do benefício em grau recursal e, subsidiariamente, a aplicação do art. 99, §7º, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à ordem jurídica justa, assegurado constitucionalmente, devendo sua concessão observar as balizas estabelecidas pela legislação processual civil.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece regra específica quanto à forma de aferição da insuficiência econômica da pessoa natural.

Com efeito, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada quando presentes, nos autos, elementos concretos e objetivos que evidenciem situação econômica incompatível com a concessão do benefício. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse contexto, inexistindo nos autos elementos objetivos que demonstrem a suficiência de recursos da parte apelante, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Com essas considerações,
DEFIRO
ao apelante o benefício da gratuidade da justiça.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

A apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA n. 20231550, ao argumento de que a responsabilidade tributária lhe foi atribuída exclusivamente em razão da titularidade formal da inscrição estadual utilizada na operação fiscalizada, sem demonstração concreta de sua participação em eventual circulação mercantil onerosa. Requer, assim, sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, incumbindo à parte executada demonstrar, de forma inequívoca, eventual ausência de vínculo jurídico com a obrigação tributária exigida. Confira-se:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a inscrição do contribuinte no cadastro estadual do ICMS constitui elemento apto a vinculá-lo às obrigações tributárias decorrentes das operações interestaduais realizadas. Confira-se:

(...) 3. O contribuinte inscrito no cadastro estadual do ICMS qualifica-se, para todos os fins, como sujeito passivo do imposto, sujeitando-se ao recolhimento do diferencial de alíquota nas operações interestaduais que realiza. (...). (TJMT 1002177-40.2025.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2026).

No caso concreto, é possível verificar que a apelante figura como titular da inscrição estadual utilizada na emissão da nota fiscal referente à operação fiscalizada, além de constar expressamente como remetente no Termo de Apreensão e Depósito lavrado pela fiscalização estadual. (Id 367751419).

Além disso, a alegação de que a operação teria sido realizada em benefício de terceira pessoa, ou de que inexistiria circulação jurídica apta a ensejar a incidência do ICMS, não afasta, por si só, a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da execução fiscal, porquanto tais questões se relacionam diretamente à própria ocorrência, ou não, do fato gerador tributário.

Embora a apelante sustente ausência de responsabilidade tributária, observa-se que a controvérsia deduzida extrapola a mera discussão acerca da legitimidade passiva, confundindo-se com o próprio mérito da demanda, especialmente quanto à caracterização da operação fiscalizada e à incidência do ICMS, matérias que serão analisadas em tópico próprio.

Diante disso, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que as alegações da apelante se confundem com o próprio mérito da controvérsia, relacionado à ocorrência, ou não, do fato gerador do ICMS.

Mérito

A apelante sustenta a inexistência de fato gerador do ICMS, ao argumento de que a operação fiscalizada consistiu em mera transferência de máquinas e implementos agrícolas usados entre propriedades rurais vinculadas ao mesmo núcleo familiar, sem circulação jurídica mercantil ou transferência de titularidade. Afirma que os bens transportados constituem ativo imobilizado empregado na atividade agropecuária, inexistindo habitualidade ou finalidade mercantil apta a justificar a incidência tributária. Defende, assim, a aplicação da Súmula 166 do STJ e da tese firmada pelo STF na ADC 49.

Sobre o assunto, sabe-se que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide apenas quando há efetiva circulação econômica da mercadoria, caracterizada pela transferência de propriedade ou de titularidade do bem entre sujeitos distintos da relação jurídica tributária.

Assim, a validade da cobrança do imposto depende da constatação de que ocorreu circulação jurídica da mercadoria, isto é, de que houve efetiva transmissão de domínio sobre os bens transportados, e não mero deslocamento físico entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

A matéria está consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula n. 166, que dispõe:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n. 49 e o Tema n. 1.099 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em unidades federativas distintas, por inexistir circulação jurídica ou ato de mercancia. Confira-se:

(...) Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas não configura fato gerador da incidência de ICMS. (...). (STF - RE 1486923/SP, Relator. Min. Gilmar Mendes, j. 1.7.2024, T2).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não incide ICMS na mera transferência de mercadorias e bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica, conforme a ADC 49 e o Tema 1.099 da repercussão geral. (...). (TJMT 1034436-56.2023.8.11.0041, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026).

Todavia, para incidência desse entendimento, se faz necessária a demonstração de que a operação ocorreu entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, sem transferência jurídica da titularidade dos bens.

No caso concreto, é possível verificar que a operação fiscalizada envolveu inscrições estaduais distintas, sendo a apelante identificada como titular da inscrição estadual utilizada na emissão da nota fiscal no Estado do Paraná, enquanto a destinatária da operação figurava como titular exclusiva da inscrição estadual vinculada à Fazenda Bom Jesus, situada no Estado de Mato Grosso. (Id 367751418).

Além disso, conforme consignado no Termo de Apreensão e Depósito lavrado pela fiscalização estadual, a operação foi realizada entre remetente e destinatária distintos, circunstância que afasta a alegação de mera transferência interna entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. (Id 367751419).

Nesse contexto, ainda que os bens transportados possam ser qualificados como máquinas e implementos utilizados na atividade rural e embora a apelante sustente que a operação ocorreu entre propriedades vinculadas ao mesmo núcleo familiar, envolvendo sua irmã, tal circunstância, por si só, não afasta automaticamente a incidência do ICMS quando a operação envolve circulação jurídica entre titulares distintos.

Assim, não demonstrado que a operação ocorreu exclusivamente entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, revela-se legítima a incidência do ICMS na hipótese dos autos, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026